Tribunal: TJBA
Processo: 8170699-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170699-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAIANE SUEDE DE BRITO COELHO

Advogado(s)
:
KASSYA BORGES MOTA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RAFAEL RAMOS ABRAHAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. APONTAMENTO EM PLATAFORMA DO BANCO CENTRAL. SCR/SISBACEN. NATUREZA DE ÓRGÃO RESTRITIVO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO COM INFORMAÇÕES NEGATIVAS DO CONSUMIDOR REFERENTE A PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. RESOLUÇÃO BACEN N.º 5.037/22. DANO MORAL “
IN RE IPSA
”. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusão de anotação em sistema de crédito (SCR) mantida após o decurso do prazo de cinco anos da dívida, além de indenização por danos morais. O juízo a quo entendeu que a anotação seria de cunho meramente informativo e obrigatória, não configurando negativação ou ilícito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a manutenção de informação de débito já prescrito em plataforma de crédito regulamentada pelo Banco Central; e (ii) saber se a ausência de notificação prévia configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
Restou incontroverso que a dívida era prescrita quando da propositura da ação, bem como que a informação permaneceu ativa no SCR/SISBACEN além do período quinquenal, em afronta ao art. 43, §§ 1.º e 5.º, do CDC.

4.
A jurisprudência do STJ reconhece que o SCR possui natureza restritiva ao crédito, produzindo efeitos equivalentes aos dos órgãos de proteção, razão pela qual não se admite a divulgação de informações que possam dificultar o acesso do consumidor ao mercado.

5.
Também restou caracterizada a ausência de notificação prévia, impondo-se reconhecer a ilicitude do registro, pois a Resolução BACEN nº 5.037/22 atribui ao credor e não ao Banco Central o dever de comunicação. A falta de notificação consiste em ato ilícito e acarreta dano moral “
in re ipsa”
.

6. Considerando os parâmetros jurisprudenciais desta Câmara, mostra-se adequada a fixação do valor indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para determinar a exclusão da anotação da dívida prescrita do sistema SCR/SISBACEN, reformando a sentença para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais acerca da ausência de notificação.

Tese
s
de julgamento
s
:
“1. É ilegítima a manutenção de anotação em sistema de crédito regulado por autoridade administrativa relativa a dívida já prescrita. 2. A permanência de registro de dívida prescrita no sistema SCR/SISBACEN, não configura, por si só, dano moral, exigindo prova de prejuízo concreto.
3. A ausência de notificação prévia ao consumidor pela instituição financeira sobre a inscrição de dados no SCR/SISBACEN configura falha na prestação de serviço, em violação ao art. 43, § 2.º, do CDC. 4. Tal falha enseja reparação moral
“in re ipsa”,
cujo valor deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 43, §§ 1º, § 2º e 5º; CC, art. 206, § 5º, I, Resolução nº 5.037/2022 do Banco Central, art. 13.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, AgRg no Ag 630.893/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.02.2005; STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.08.2023; TJ-BA, Apelação 8119502-41.2021.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Maria de Lourdes Medauar, j. 24.05.2023. STJ, REsp nº 1.626.547/RS, Relatora: Ministra Regina Helena Costa, j. 06.04.2021; STJ, Súmulas nº 54 e nº 362; TJ-BA, Apelação nº 8059146-12.2023.8.05.0001, Rel. Des(a). Gardênia Pereira Duarte, j. 03.09.2024.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8170699-30.2024.8.05.0001
tendo como apelante

TAIANE SUEDE DE BRITO COELHO

e apelado
BANCO
BMG
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento parcial ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de
2026
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG24E